Tribunal: STF
Processo: CR 4340
Classe: CR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-04-09
Data de publicação: 1986-04-09

Ementa:
CARTA ROGATÓRIA. PARA A CONCESSÃO DO EXEQUATUR, NÃO CABE EXAMINAR O
MÉRITO DA CAUSA A SER DECIDIDA NO EXTERIOR.
EM SE TRATANDO DE LIDE CUJA COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE BRASILEIRA E
MERAMENTE RELATIVA, A POSSIBILIDADE DE O INTERESSADO NÃO ACEITAR A
JURISDIÇÃO ESTRANGEIRA NÃO OBSTA A CONCESSÃO DO EXEQUATUR PARA
CITAÇÃO. NESSA HIPÓTESE, NADA IMPEDE QUE, SE O CITADO RECUSAR
EXPRESSAMENTE SUA SUBMISSAO AO JUÍZO ROGANTE, SE NOTICIE A ESTE
ESSA RECUSA, ACENTUANDO-SE QUE TAL ATITUDE E AMPARADA PELA ORDEM
JURÍDICA BRASILEIRA.
NO TOCANTE A CARTA ROGATÓRIA, O TRÂNSITO PELA VIA DIPLOMATICA
CONFERE AUTENTICIDADE AOS DOCUMENTOS QUE A INSTRUEM, NÃO OBSTANTE A
VERSAO PARA O VERNACULO SEJA FEITA NA ORIGEM.
EMBARGOS REJEITADOS.